Tribunal: TJMT
Processo: 1006973-33.2017.8.11.0015
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1006973-33.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[CAPANE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.080.749/0001-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDER LANGBECKER DOS SANTOS - CPF: 565.890.690-34 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), IVONE VICENTE PEREIRA LANGBECKER - CPF: 604.447.031-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1006973-33.2017.8.11.0015

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Apelante
: CAPANE AGRICOLA LTDA E OUTROS

Apelado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Relatora Convocada/Cooperadora
: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE PRODUTO ORIUNDO DE ÁREA EMBARGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os apelantes ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, decorrente do recebimento e processamento de produto oriundo de área ambientalmente embargada.

A ação foi julgada procedente para impor reparação civil no valor de R$ 18.000,00, a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o desconhecimento da origem ilícita do produto afasta a responsabilidade dos apelantes; (iii) saber se há cabimento da indenização por dano moral coletivo em matéria ambiental; e (iv) saber se é possível a redução do valor indenizatório fixado.

3. O julgamento antecipado da lide foi legitimado pela inércia dos apelantes em indicar provas, mesmo após duas intimações específicas.

4. A responsabilidade ambiental é objetiva, sendo irrelevante o alegado desconhecimento da origem ilícita do produto, pois a conduta de recebimento e processamento configura infração administrativa ambiental, nos termos da legislação de regência.

5. O dano moral coletivo ambiental é plenamente reconhecido pela jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico da coletividade.

6. O valor da indenização fixado foi proporcional à gravidade do dano, à quantidade de produto envolvido e ao caráter pedagógico da condenação, inexistindo motivo para redução.

7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando as partes são intimadas a especificar provas e permanecem inertes. 2. A responsabilidade ambiental é objetiva, sendo irrelevante o desconhecimento sobre a origem ilícita do produto. 3. O dano moral coletivo é cabível em matéria ambiental e prescinde de comprovação de sofrimento da coletividade. 4. O valor indenizatório fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade não deve ser reduzido quando adequado à extensão do dano e à capacidade econômica dos infratores."

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Cuida-se de Apelação Cível interposta por CAPANÉ AGRÍCOLA LTDA-ME, SANDER LANGBECKER DOS SANTOS e IVONE VICENTE PEREIRA LANGBECKER contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, condenando os réus ao pagamento de indenização por dano moral difuso em valor fixado em R$ 18.000,00, decorrente da suposta recepção e secagem de arroz em casca oriundo de área embargada por infração ambiental.

Em suas razões, os apelantes pleiteiam a anulação da sentença, sustentando:

(i) Cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação para especificação de provas, não obstante existirem fatos controvertidos e necessidade de instrução processual com produção de prova oral;

(ii) Violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da proibição de decisão-surpresa, notadamente ao ser proferido julgamento antecipado sem oportunizar contraditório efetivo quanto à instrução;

(iii) Inexistência de dolo ou culpa pela conduta imputada, pois apenas prestaram serviço de secagem, sem deter conhecimento da origem ilícita do produto;

(iv) Inadequação da condenação por dano moral difuso em razão da desproporcionalidade do valor fixado e ausência de demonstração do nexo causal direto entre a atividade dos réus e o suposto dano ambiental.

Ao final, pugnam pela anulação da sentença para reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedente a ação ou, ainda, para reduzir o valor da indenização fixada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença, aduzindo, em síntese:

(i) A regularidade da intimação das partes para especificação de provas, com a ressalva de que os apelantes permaneceram inertes em duas oportunidades distintas;

(ii) A configuração da responsabilidade objetiva ambiental dos apelantes, independentemente de dolo ou culpa, bastando o nexo entre a conduta e o dano, o qual estaria evidenciado nos autos;

(iii) A legitimidade da fixação de indenização por dano moral difuso, diante da lesividade da conduta ao meio ambiente e à coletividade, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada;

(iv) A inadequação do pedido de justiça gratuita no grau recursal por ausência de comprovação da hipossuficiência.

Requer, pois, o não conhecimento do recurso por irregularidade na representação processual e ausência de preparo, e, no mérito, sua total improcedência.

Recurso tempestivo (id. 169575737), com pagamento do preparo recursal realizado em Id.

225794654.

Manifestação da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (Id.

173643658).

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025